Tribunal: TJPA
Processo: 0009001-52.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
0009001-52.2017.814.0000
AGRAVANTE: CEASA- CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A.
AGRAVADO: LEONILDO RIBEIRO RODRIGUES
RELATORA: Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO JUIZO MONOCRATICO PELA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NO SENTIDO DE AUSENCIA DE PROCEDIMENTO ANTERIOR. RECURSO COMPROVANDO A EXISTENCIA DE PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO ANTERIOR, NOS TERMOS DO REGIMENTO INTERNO ART. 59/61 DO CEASA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO VERIFICADOS. INADIMPLENCIA A FORNECEDOR É CAUSA DE EXCLUSÃO DE PERMISSIONÁRIO, ART. 59. DECISÃO REFORMADA, A UNANIMIDADE.
1. Recurso comprovou a existência de instauração de procedimento administrativo anterior a NOTIFICAÇÃO DE EXCLUSÃO permissionário, obedecendo os termos do Estatuto Social. Necessária reforma da decisão de primeiro grau baseada apenas nos documentos juntados pelo autor.
2. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e concede-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento movido por CEASA - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital nos autos nº 0020377-05.2017-814.0301, em Ação Ordinária movida por Leonildo Ribeiro Rodrigues.

O autor ingressou com ação alegando que trabalha no CEASA há mais de 20 anos como comerciante, que comprou um BOX 20 GP1 melhor localizado dentro do espaço da feira e pretende regularizar sua permissão de uso. Informa que o valor do Box já se encontra quitado perante o antigo proprietário (R$ 250.000,00), e adiantou o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para legalização da transferência de permissão de uso junto a administração.

Afirma que por questões pessoais, a atual diretora do estabelecimento vem dificultando sua regularização, inclusive acusando de não pagador de credores. Sem qualquer procedimento administrativo e direito a defesa, recebeu o ofício nº 09/2016 determinando a desocupação do box em 30 dias, ficando proibido de receber mercadorias. Alega que a desocupação deve ser precedida da instalação de um procedimento administrativo sumário para liquidação de débitos nos termos do art. 61, caput e § 1º do regulamento, e que o ofício não fez qualquer referência a existência do procedimento anterior, devendo ser considerada nula.

O Juiz de primeiro grau concedeu a tutela antecipada determinando a manutenção do livre comércio pelo autor.

A CEASA ingressou com o presente recurso alegando que houve o procedimento preliminar e tentativas de negociação do pagamento das dívidas dos fornecedores, que conforme o regulamento em seu art. 59, não poderá haver inadimplência com terceiros. Junta documentos para com provar que houve a instalação do procedimento, e ante a resistência do Sr. Leonildo Ribeiro Rodrigues em efetuar o pagamento, não há outra alternativa que cumprir o direito dos credores e a organização do espaço. Requer a reforma da decisão que deferiu a tutela antecipada.

A Desembargadora relatora inicial manteve a decisão de primeiro grau em 16/08/2015, e determinou a redistribuição dos autos em 13/02/2020 por tratar-se de matéria administrativa a ser julgada nas Turmas de Direito Público.

Os autos vieram conclusos em 28/02/2020.

É o relatório.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo a análise do mérito.

Tratando-se de Agravo de Instrumento, devemos ater-se a decisão interlocutória recorrida para não correr o risco de adentrar no mérito da ação principal. Para tanto, é necessária uma análise cirúrgica do ponto recorrido e de seu momento processual, levando em conta tratar-se de uma tutela antecipada.

O autor ingressou com a ação alegando que não foi realizado procedimento prévio para retira-lo do CEASA em caso de inadimplemento a fornecedores, regra prevista no art. 59, obtendo tutela antecipada ante a ausência do direito ao contraditório e ampla defesa.

A notificação nº 09/2016- DO/CEASA é datada de 19/12/2016, sendo recebida na data de 22/12/2016, para desocupação do prazo de trinta dias. Este ato foi certificado pelo Fiscal de Mercado dia 01/02/2017, fazendo referência ao processo nº 2016148723, as fls. 148 do recurso.

Pela documentação acostada aos autos, há um protocolo de credor AGNALDO MACIAL DOS SANTOS, datado de 04/03/2016 nº 2016/87061, baseado no art. 59 do regulamento interno do mercado, afirmando ser credor da quantia de R$ 90.174,00 (noventa mil, cento e setenta e quatro reais), solicitando o bloqueio da área. Sendo determinada a notificação do devedor em 29/03/2016, e assinatura de recebimento em 05/04/2016.

Há outro protocolo nº 2016/87072, do credor SERGIO CORREA EVALDT, afirmando ser credor do valor de R$ 92.293,00 (noventa e dois mil, duzentos e noventa e três reais), requerendo o bloqueio da área, 04/03/2016. Novamente a presidente do estabelecimento exarou despacho de notificação para apresentar defesa n prazo de 5 dias, sendo recebido em 05/04/2016.

Em 12/04/2016, sob o protocolo 2016/148723, sobreveio a defesa do Sr. LEONILDO RIBEIRO RODRIGUES, alegando que encontra-se em crise financeira e que não se nega a pagar o que deve aos credores, requerendo parcelamento dos débitos (folhas 133).

Houve parecer jurídico da situação apresentada as fls. 136, e a Presidente do estabelecimento determinou uma reunião em que o notificado não compareceu, despacho de fls. 141. Após, foi expedida notificação (fls. 142) por violação ao art. 59 para desocupação do BOX.

A notificação foi reconsiderada e marcada nova reunião, a qual ocorreu em 17/11/2016, sendo infrutífera, razão pela foi expedida NOTIFICAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO em 13/12/2016.

O art. 59 do Regimento Interno do Ceasa dispõe:

¿ Os permissionários que inadimpliram com suas obrigações, para com terceiros, decorrente de sua atividade permitida na NEASA/PA representadas por cheques, notas promissórias, duplicatas, letras de cambio ou qualquer titulo de credito, poderão ter cancelados seus respectivos Termos de Permissão Remunerada de Uso (TPRU) com a sua exclusão do mercado, ficando a Administração ficando responsável pelo espaço concedido¿.

Pois bem, de todo o exposto, observamos que a NOTIFICAÇÃO objeto da ação principal deu-se em 13/12/2016, e o procedimento simplificado ocorreu desde fevereiro até dezembro do mesmo ano, dentro da legalidade, sendo ampla a possibilidade de negociação e defesa por parte do comerciante/autor. Verificamos que este até mesmo esteva ausente em um reunião qualquer fora notificado para tentar um acordo, e mesmo assim, houve uma nova chance proposta pela Administração do mercado.

Não há como se falar em infringência de regramentos constitucionais de ampla defesa e contraditório, quando pelo ano inteiro de 2016 o comerciante pode resolver suas dívidas perante seus credores e defender seu direito de permanecer no BOX.

Ademais, deve-se lembra que as esferas judiciais e administrativas são independentes, então não prospera a alegação de que as dívidas foram ajuizadas, pois a Administração local pode e deve zelar pelo bom funcionamento do mercado, eis que a ordem e respeito devem prevalecer em qualquer ambiente.

Há também que se considerar que a tutela antecipada foi baseada tão somente nas alegações do autor e nas provas trazidas pelo autor, o qual alegou na ocasião ter sido surpreendido pela NOTIFICAÇÃO.

Dessa forma, observando-se os regramentos constitucionais e o Regimento Interno, não há qualquer ilegalidade a ser questionada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TERMO DE PERMISSÃO REMUNERADA DE USO FIRMADO ENTRE A CEASA E PARTICULAR. NATUREZA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PARA RESCISÃO CONTRATUAL. ATO ADMINISTRATIVO NULO. ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O termo de permissão remunerada de uso firmado entre a Central de Abastecimento do Rio Grande do Norte S/A - CEASA - e particular, apesar de seu nomen juris, tem natureza de contrato administrativo, devendo observância à Lei nº 8.666/93 na parte pertinente. 2. A rescisão de contrato administrativo deve ser precedida de processo administrativo, o qual precisa observar o contraditório, ampla defesa e devido processo legal administrativo. 3. A não observância dessas garantias implica na nulidade do ato administrativo, descaracterizando o esbulho possessório. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
(TJ-RN - AI: 127066 RN 2009.012706-6, Relator: Des. Dilermando Mota, Data de Julgamento: 02/02/2010, 1ª Câmara Cível)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INTRUMENTO, CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
suspendendo a decisão a
quo,
nos termos da fundamentação lançada. É o como voto
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora